Tribunal: TJSP
Processo: 1005742-61.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Indenizatória. Danos Morais. Postagem de ex-empregada em rede social (Facebook). Pleito de indenização, em razão de mensagem supostamente difamatória à reputação da autora. Ré que manifesta insatisfação com os termos de sua demissão, porém sem empregar termos chulos ou atribuir fatos inverídicos. Postagens da requerida que revelam mero relatório de seu ponto de vista sobre as circunstâncias.

Ementa:
Indenizatória. Danos Morais. Postagem de ex-empregada em rede social (Facebook). Pleito de indenização, em razão de mensagem supostamente difamatória à reputação da autora. Ré que manifesta insatisfação com os termos de sua demissão, porém sem empregar termos chulos ou atribuir fatos inverídicos. Postagens da requerida que revelam mero relatório de seu ponto de vista sobre as circunstâncias. Conteúdo que não se reputa difamatório. Pessoa jurídica que pode sofrer abalo moral apenas na seara da honra objetiva. Fato que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros. Ausência de prova de que fatos repercutiram socialmente e afetaram a boa reputação e o bom nome da sociedade empresária (art. 373, I do CPC/15). Hipótese dos autos na qual não se evidencia que a postagem da recorrida seja capaz de lesar a reputação comercial da empresa-autora. Condenação afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.